Tribunal: TJES
Processo: 5018604-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018604-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FAVERO BARONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). EXCLUSÃO EXPRESSA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de internação compulsória de paciente psiquiátrico dependente químico, custeada pelo Estado.

A parte autora sustenta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa está dentro do limite legal da unidade judiciária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da competência para processar e julgar ações que envolvem internação compulsória de dependentes químicos, considerando a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que excluiu expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas.

RAZÕES DE DECIDIR

Precedente vinculante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais matérias.

O TJES tem reiteradamente reafirmado a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar demandas dessa natureza, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Fazendário.

A tese firmada no IRDR tem efeito vinculante, impondo aos juízes e tribunais a uniformização da jurisprudência e a manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência, afastando a possibilidade de interpretação divergente.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações que envolvam pedidos de internação compulsória de dependentes químicos, sendo expressamente afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 51, II;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Código de Processo Civil, art. 927;

Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante:

Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 17-10-2019, data da publicação no Diário: 23-10-2019;

Conflito de competência cível n. 0005372-33.2020.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação no Diário: 16-09-2020;

TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004035-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 29/Sep/2023;

TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001305-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 06/Jun/2022
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018604-72.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA APARECIDA FAVERO BARONI

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). EXCLUSÃO EXPRESSA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de internação compulsória de paciente psiquiátrico dependente químico, custeada pelo Estado.

A parte autora sustenta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa está dentro do limite legal da unidade judiciária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da competência para processar e julgar ações que envolvem internação compulsória de dependentes químicos, considerando a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que excluiu expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas.

RAZÕES DE DECIDIR

Precedente vinculante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 fixou a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais matérias.

O TJES tem reiteradamente reafirmado a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar demandas dessa natureza, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Fazendário.

A tese firmada no IRDR tem efeito vinculante, impondo aos juízes e tribunais a uniformização da jurisprudência e a manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência, afastando a possibilidade de interpretação divergente.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações que envolvam pedidos de internação compulsória de dependentes químicos, sendo expressamente afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 51, II;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Código de Processo Civil, art. 927;

Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante:

Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 17-10-2019, data da publicação no Diário: 23-10-2019;

Conflito de competência cível n. 0005372-33.2020.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação no Diário: 16-09-2020;

TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004035-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 29/Sep/2023;

TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001305-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 06/Jun/2022
.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pela internação compulsória de seu filho, paciente psiquiátrico, em decorrência de dependência química, a ser custeada pelos requeridos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009, nos seguintes termos:

Desse modo, considerando os inúmeros arestos emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como a definição já pontuada no recente julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que definiu que “compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”, resta patente que este Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda.

Em face do exposto, tendo em vista a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que a ação trata de internação compulsória e o valor da causa está fixado dentro do limite legal estabelecido para os Juizados Especiais. Dessa forma, requer a reforma da sentença para reconhecer a competência do juízo e, no mérito, julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Passo, então, à análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Ressalvado o entendimento pessoal deste d. Relator, no sentido de que o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para processar e julgar a matéria, curvo-me ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, que impõe a observância da jurisprudência dominante para garantir sua estabilidade, integridade e coerência:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

O
Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, superou entendimento firmado no julgamento do IRDR n° 0003018-16.2012.8.08.0000 e na Súmula n° 12/TJES e assentou a seguinte tese: “Compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”. Nota-se:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA E MANTÊ-LA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – O artigo 926 do CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 2. Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001305-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 06/Jun/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública. 3. A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que a parte direcionou a demanda originária ao juízo fazendário, circunstância que deve ser privilegiada. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004035-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: Conflito de competência Cível, Data: 29/Sep/2023).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE TRIBUNAL PLENO TJES - COMPETÊNCIA QUANTO À MATÉRIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 59 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 2 Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas. 3 - O precedente fixou a competência quanto à matéria em relação às Varas da Fazenda Pública. Desse modo, a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta para processar e julgar as ações que versem sobre a matéria da internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, sendo essa a situação dos autos. 4 - Ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, o que viabiliza o processamento e julgamento do presente conflito, em razão da não incidência da Súmula 59 do STJ. 5 - Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitante. (Conflito de competência cível n. 0005372-33.2020.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 24-08-2020, data da publicação no Diário: 16-09-2020).

A tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas excluiu, de forma expressa, a competência dos Juizados Especiais para processar as ações com pedidos de internação compulsória, hipótese dos presentes autos, razão pela o reconhecimento da incompetência do juízo é medida que se impõe.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)